Tribunal: TJSP
Processo: 1018961-02.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Obscuridade. Omissão. Contradição. Erro material. Inocorrência. Nítido caráter infringente dos embargos. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Prequestionamento implícito. Desnecessidade de que o acórdão faça expressa menção a cada uma das teses e dos dispositivos enunciados pelas

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Obscuridade. Omissão. Contradição. Erro material. Inocorrência. Nítido caráter infringente dos embargos. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Prequestionamento implícito. Desnecessidade de que o acórdão faça expressa menção a cada uma das teses e dos dispositivos enunciados pelas partes. Exame lógico e fundamentado da matéria.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1018961-02.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FUNDAÇÃO FORLUMINAS DE SEGURIDADE SOCIAL - FORLUZ, é embargado
POLO MODA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018961-02.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 13.316
2
COMARCA:
SÃO PAULO – FORO REGIONAL DO JABAQUARA
EMBARGANTE(S):
FUNDAÇÃO FORLUMINAS DE SEGURIDADE SOCIAL -
FORLUZ
EMBARGADO(S):
POLO MODA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VOTO N.o 13.316
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
JUDICIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
Obscuridade.
Omissão.
Contradição. Erro material. Inocorrência. Nítido caráter
infringente dos embargos. Pretensão que não encontra amparo
no
art.
1.022
do CPC. Prequestionamento implícito.
Desnecessidade de que o acórdão faça expressa menção a cada
uma das teses e dos dispositivos enunciados pelas partes.
Exame lógico e fundamentado da matéria.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão desta Relatoria, que não conheceu do recurso de apelação outrora interposto
pelo terceiro, aqui embargante.
Neste contexto, alega a parte recorrente, para efeitos de
prequestionamento, a ocorrência de erro material na decisão colegiada posto que,
conforme afirma, efetuou a complementação do preparo em consonância com o valor
então certificado pela Serventia de 1.o Grau (fls. 718), não havendo, portanto, que se
falar em deserção. Aponta, outrossim, a ocorrência de omissão vez que “a
determinação para recolhimento das custas recursais complementares não
acompanhou apontamento expresso do seu montante ou, ao menos, os critérios que
deveriam ser considerados para a base de cálculo do preparo”. Refere, por
derradeiro, a necessidade de nova oportunização para recolhimento de eventual
diferença, com indicação expressa do valor devido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018961-02.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 13.316
3
É O RELATÓRIO.
Embargos de declaração rejeitados.
Conforme preconiza o art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil (Lei 13.105/2015), os embargos declaratórios se prestam ao esclarecimento de
obscuridade ou eliminação de contradição (inciso I); à supressão de omissão de ponto
ou questão sobre o qual deveria o magistrado se pronunciar de ofício ou a
requerimento (inciso II); e, consagrando construção pretoriana integrativa
desenvolvida durante a vigência da Lei 5.869/1973, à correção de erro material (inciso
III).
Contudo, a pretensão da parte embargante não encontra
amparo em qualquer das hipóteses elencadas no mencionado art. 1.022 do CPC.
Todas as razões apresentadas para sustentação do recurso
foram analisadas e resolvidas pela turma julgadora, podendo se afirmar, com a devida
vênia, que os termos do acórdão embargado são claros, inequívocos, nada restando
a ser declarado.
No entanto, verifica-se nítido conteúdo infringente dos
presentes aclaratórios já que resta evidente, em última análise e por via oblíqua, a
intenção da parte recorrente em reformar o julgado que lhe foi desfavorável.
Ocorre, todavia que, ao revés do alegado, a decisão colegiada
foi suficientemente clara, precisa e coerente ao fundamentar a incognoscibilidade do
recurso de apelação ofertado pela parte embargante, analisando e elucidando todos
os pontos necessários à adequada solução da questão posta, nada mais sendo
preciso, portanto, acrescentar, declarar, esclarecer ou corrigir, inclusive porque “o
julgador não está obrigado a analisar todos os dispositivos indicados pelas partes,
desde que tenha subsídios suficientes para expressar sua convicção” e que “os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018961-02.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 13.316
4
fundamentos são os que o julgador entender necessários, suficientes e adequados
para gerar juízo de convicção, independentemente das alegações das partes, eis que
não há vinculação à espécie”.

Ademais, saliente-se que, a despeito da certidão lançada às
fls. 718 pela Serventia de 1.o Grau (sobretudo porque a admissibilidade recursal,
inclusive quanto ao recolhimento do respectivo preparo, deve ser realizada em
segundo grau), competia ao patrono da parte recorrente promover a devida
conferência do valor lá então indicado, em conformidade com a legislação e os
índices de atualização aplicáveis à espécie, e providenciar, tal qual determinado, o
recolhimento da pertinente diferença.
Por outro lado, destaque-se “não ser o caso de oportunizar,
uma vez mais, a recolha do pertinente preparo, posto que já determinada na decisão
inaugural”, notadamente porque, consoante “já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“Nos termos da jurisprudência desta Corte, tendo sido intimada a parte para
complementar o preparo feito a menor, a complementação realizada
insuficientemente pela segunda vez enseja a deserção do recurso” (AgRg no AREsp
no 674.512/SP, 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Humberto Martins,
em 12/5/15, DJe 18/5/15)”.
Por derradeiro, no que toca ao prequestionamento efetuado,
registre-se que a decisão deve conter fundamento jurídico e não, obrigatoriamente,
fundamentação legal, pois o STJ, bem como o STF, tem admitido o
prequestionamento implícito (AgRg no AREsp 488792/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, DJe 10/03/2015; EDcl. no AgRg no REsp. 480221/RS, Rel. Min. Helio Quaglia
Barbosa, DJ 28.05.2007), bastando, por conseguinte, que a matéria seja examinada,
apontados os fundamentos adequados, o que se mostra coerente e lógico, a fim de
que o recurso cumpra seu objetivo.
E, conforme estabelece o art. 1.025 do CPC, “consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018961-02.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 13.316
5
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Desta forma, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados, não
se retira da parte a possibilidade de interposição de recursos aos tribunais superiores,
pois o mencionado dispositivo legal consagra o que a doutrina e a jurisprudência
intitularam de “prequestionamento ficto”.
Por conseguinte, inexiste no aresto qualquer vício, alegado ou
não, a justificar o acolhimento do presente recurso.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ALFREDO ATTIÉ
Relator